Tribunal: TJMT
Processo: 1037014-26.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037014-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAEL ANTONIO CANTARELLA - CPF: 535.713.718-87 (APELADO), LETICIA MARIA CHAVES GAIVA - CPF: 053.064.571-85 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA PASTRELO - CPF: 953.220.511-04 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 903.873.251-15 (APELANTE), ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 903.873.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO GARCIA FERREIRA MENDES CURVO - CPF: 008.964.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO RELATIVA À COBRANÇA DE DÉBITO ACESSÓRIO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO (IPTU) – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – NÃO PAGAMENTO DE IPTU PELA LOCATÁRIA – OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – INSCRIÇÃO DO NOME DO LOCADOR EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL
IN RÉ IPSA
– MANUTENÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PERMANÊNCIA DO PERCENTUAL FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não convence a alegação de cerceamento de defesa, se
após a contestação e sua respectiva impugnação, a própria apelante peticionou para informar que as provas documentais produzidas nos autos, desde que nos momentos oportunos nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, são suficientes para julgamento da lide nos termos do inciso I do art. 355 do CPC.

A pretensão relativa à cobrança de débito acessório ao contrato de locação (IPTU) prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso I, do CPC. E, o
termo inicial do lapso prescricional para a cobrança dos valores referentes ao débito acessório ao contrato de locação (IPTU) é a data do respectivo pagamento.

Impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos
pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos
débitos de IPTU, visto que demonstrada a celebração do contrato de locação e a existência do débito objeto da lide.

“(...) A inscrição do nome do locador em dívida ativa em razão da inadimplência do locatário em relação ao pagamento do IPTU, enseja dano moral (...)”
(N.U 1033907-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024).

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pertinente a manutenção do percentual fixado pelo Magistrado nos honorários de sucumbência, se considerado o valor da condenação, a atenção ao
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037014-26.2022.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA APARECIDA PASTRELO

APELADO: ISMAEL ANTONIO CANTARELLA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA APARECIDA PASTRELO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança c/c
indenização por danos materiais e morais, de procedência dos
pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos
débitos de IPTU dos anos de 2015 a 2020, no montante de R$ 15.072,97
, referente aos débitos da inscrição IM - 01.5.44.042.0180.019 -Referente a Divida Ativa IPTU, 23601965/2015 - CDA N° 1310961, 24312507/2016 - CDA N° 1466145, 25182286/2017 - CDA N° 1728021, 25876840/2018 - CDA N° 1797050, 27732608/2020 - CDA N° 2186604,
acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento não quitado; ao p
agamento no valor de
R$ 5.000,00
pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros 1% (um por cento) desde o evento danoso e a correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
; condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC; acolher a pre
liminar de ilegitimidade passiva,

para extinguir o feito sem resolução de mérito, somente com relação a
Ângelo Paulo Franceschini Gomes da Silva e condenar o a
utor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

A apelante aduz que os encargos locatícios são acessórios do principal e, por isso, incluem-se naturalmente no que dispõe o art. 206, § 3º, I do Código Civil, ou seja, aplica-se a prescrição; cita que parte do pedido se refere à cobrança de IPTU vencido em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, sendo que os ITPUs vencidos a mais de três anos da data do ajuizamento da presente ação, não poderão ser objeto de cobrança, levando-se em consideração a prescrição trienal.

Quanto ao mérito, assevera que o contrato de locação anexado pelo autor na audiência de conciliação, diverge frontalmente com as alegações da inicial, haja vista ter sido firmado em firmado em 03.12.2018, com vigência de 03.12.2018 a 02.12.2019, assim, se havia obrigação de pagamento de IPTU, seria no período de 03.12.2018 até a entrega das chaves.

Alega que
“com a juntadas das referidas CDAs, objeto da cobrança e protesto em nome do autor, prova-se que não haviam débitos de IPTU referentes ao período de locação dez/2018 a 09/2020. Quanto aos protestos, destaca-se que o Imposto Territorial Urbano é de responsabilidade do proprietário do imóvel, sendo assim não há como se falar em substituição de responsabilidade tributária por meio de contrato particular.”

Argumenta que é improcedente o pedido de danos morais em virtude de que os requeridos não deram causa ao protesto do nome do autor por dívidas fiscais de imposto territorial urbano, vez que os protestos não se referem a dividas geradas durante a locação (dez/ 2018 a setembro/2020), mas sim referentes a dividas de IPTU dos anos de 2015, 2016,2017 e 2018.

Comenta que não há prova nos autos da existência de contrato escrito de locação anterior a 03.12.2018, nem de dívidas referentes aos anos de 2019 e 2020, pois a certidão de protesto de Id. 96266355 anexado pelo apelado refere-se aos seguintes exercícios: a)
CDA 1466145
- Data de Inscrição 03/07/2017 – Fato Gerador 11/04/2016 - IPTU 2016 b)
CDA 1728021
- Data de Inscrição 03/09/2018 – Fato Gerador 11/04/2017 - IPTU 2017 c)
CDA 1797050
- Data de Inscrição 01/07/2019 – Fato Gerador 30/04/2018 - IPTU 2018.

Menciona que por outro lado, a guia de recolhimento de Id. 96266358 referem-se a acordo com a Prefeitura Municipal no valor de R$9.336,24, que diverge com a alegada dívida de R$ 15.072,97 declinada na inicial; narra que em relação à existência de contrato escrito, é incontroverso e reconhecido pela apelante que foi firmado contrato escrito em 03.12.2018, sendo assim sua obrigação é de pagar o IPTU proporcional ao período de 12/2018 (1/12), 2019 e 2020.

Salienta, já que o direito de ação do apelado referente à dívida de 2018 está prescrita, não existindo nos autos prova de dívida de IPTUs referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, não procede o pedido de cobrança referente a este período; frisa inexistência de dano moral, pois não deu causa aos protestos noticiados nos autos, já que anteriores a locação.

Expõe que o Magistrado proferiu sentença
“sem se atentar para o disposto no artigo 350 do CPC, pois deixou de oportunizar prazo para a parte apelante. Deste modo, resta claro o cerceamento do direito de defesa, pois a sentença que julgou o pedido inicial foi prolatada sem oportunizar ao recorrente o direito de se manifestar quanto aos novos fatos e documentos trazidos pelo apelado após a contestação.”

Quanto aos honorários de sucumbência, alega que “
O MM. Juízo de primeiro grau não utilizou os critérios mencionados no Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de apreciação equitativa, o que pressupõe juízo subjetivo, sendo certo que arbitrar os honorários em patamar máximo ante a baixa complexidade do caso é hipótese de flagrante ilegalidade.”
Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a apelante alega cerceamento de defesa, visto que o
Magistrado proferiu sentença sem oportunizar prazo ao recorrente de se manifestar quanto aos novos fatos e documentos trazidos pelo apelado após a contestação
.

Todavia, após a contestação e sua respectiva impugnação e documentos citados, a própria apelante peticionou para informar que
as provas documentais produzidas nos autos, desde que nos momentos oportunos nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, são suficientes para julgamento da lide nos termos do inciso I do art. 355 do CPC e impugnou a pretensão de outras prova documental dado a preclusão e ausência de motivos de força maior.

Ademais, pugnou pela
abertura de prazo para apresentação do rol de testemunhas nos termos do § 4º do art. 357 do CPC, se deferido o pedido do autor de produção de prova testemunhal. O Magistrado proferiu a sentença por entender desnecessária a instrução processual, diante da prova pré-constituída existente nos autos.

Portanto, não está caracterizado cerceamento de defesa.

Quanto à questão de fundo, a apelante argui a prejudicial de mérito – prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, I do Código Civil, ao argumento que os encargos locatícios são acessórios do principal e se sujeitam à prescrição trienal; indica que parte do pedido se refere à cobrança de IPTU vencido em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, sendo que os IPTUs vencidos há mais de três anos da data do ajuizamento da presente ação, não poderão ser objeto de cobrança, levando-se em consideração a prescrição trienal.

Sabe-se que a pretensão relativa à cobrança de débito acessório ao contrato de locação (aqui, o IPTU), prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso I, do CPC. E, o
termo inicial do lapso prescricional para a cobrança dos valores referentes ao débito acessório ao contrato de locação (IPTU) é a data do respectivo pagamento.

Nesse sentido o Egrégio STJ:

“
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AGRAVO INTERNO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÉBITO ACESSÓRIO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO (IPTU). DATA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. 1. Como apurado pelas instâncias ordinárias, foi apenas durante a execução de créditos referentes ao contrato de locação que o locador promoveu o parcelamento do inadimplido IPTU de obrigação contratual das ora recorrentes. Com efeito, como observado pelo Juízo de primeira instância, não há falar em prescrição, pois existe apenas uma indicação de possível pagamento, fluindo o prazo prescricional a partir do pagamento do tributo. 2. O termo inicial do lapso prescricional para a cobrança dos valores referentes ao débito acessório ao contrato de locação [IPTU] é a data do respectivo pagamento (AgInt no REsp 1647051/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019). 3. Agravo interno não provido
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.569.199/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

No caso dos autos, a ação de cobrança tem por objeto o ressarcimento de valores pagos por débitos de IPTU, pelos quais a parte recorrente é responsável tributária e a parte recorrida é obrigada contratualmente para com a parte contrária, como locatária do bem imóvel.

Nesse passo, mesmo correspondendo à dívida aos anos de
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
, o efetivo pagamento – cancelamento do protesto - da
CDA 1466145
– Fato Gerador 11/04/2016 - IPTU 2016,
CDA 1728021
– Fato Gerador 11/04/2017 - IPTU 2017 e
CDA 1797050
– Fato Gerador 30/04/2018 - IPTU 2018, ocorreram em 2022. Como a ação foi ajuizada no mesmo ano dos correspondentes pagamentos das CDAs - IPTU 2016, IPTU 2017 e IPTU 2018, não há falar em prescrição.

Em relação ao ano de 2015, o apelado demonstrou o pagamento de todo o débito referente ao IPTU, no valor total de R$ 9.336,24, no mesmo ano de 2022, de modo que tal imposto (2015) se assemelha aos demais, ou seja, sem a incidência de prescrição da pretensão de cobrança.

Sobre a celebração e tempo de contrato, consta nos autos o Contrato de Locação Residencial (apartamento) celebrado entre Ismael Antônio Cantarella (locador) e a ré Adriana Aparecida Pastrelo (locatária), no qual esta se obrigou ao pagamento do IPTU durante a vigência do contrato. O instrumento é datado de 03.12.2018 que, em verdade, se trata de aditivo contrato do contrato que estava vigente entre as partes.

A apelante Adriana encaminhou e-mail ao autor em 04.12.2018 em que reconhece se tratar de um aditivo ao contrato:
“SEGUE EM ANEXO, A COPIA DOS MEUS DOCUMENTOS, PARA CONFECCIONAR O ADITIVO NO CONTRATO.”
Corroborado a isso, o apelado demonstra que celebrou com a corretora da Imobiliária VRC o contrato de prestação de serviço de administração pela contratada do imóvel em questão, datado de 03.12.2012.

O contrato com a prestadora de serviço ampara sua alegação de que:

“(...) que o imóvel ora em discussão tinha sua administração realizada por uma imobiliária contratada pelo apelado. Ou seja, era essa imobiliária quem cuidava da locação do imóvel. Necessário destacar, ainda, que existiu contrato assinado entre as partes junto à imobiliária, razão pela qual o apelado requereu a oitiva testemunhal dos administradores, bem como a inquirição da apelante.”

Menciona a apelante que a guia de recolhimento de Id. 96266358 referem-se a acordo com a Prefeitura Municipal no valor de R$ 9.336,24, que diverge com a alegada dívida de R$ 15.072,97 declinada na inicial. Todavia, no Termo de Conciliação e Confissão de Débitos nº 517144, o Município de Cuiabá acordou com o apelado o valor da dívida de R$13.702,70 que, acrescida de 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios, totalizam o valor de R$ 15.072,97.

Assim, em razão do inadimplemento em relação aos IPTUs, o nome do apelado foi inscrito de dívida ativa somente cancelada mediante o pagamento realizado por ele. Tal fato configura dano moral
in ré ipsa
, que prescinde de comprovação.

Cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
” (N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PAGAMENTO DO IPTU – INADIMPLÊNCIA DOS LOCATÁRIOS – INSCRIÇÃO DO LOCADOR EM DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. A inscrição do nome do locador em dívida ativa em razão da inadimplência do locatário em relação ao pagamento do IPTU, enseja dano moral. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
” (N.U 1033907-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, o valor arbitrado pelo MM. Juiz
de
R$ 5.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua manutenção.

Quanto aos honorários de sucumbência, não prospera a alegação da apelante se tratar de demanda de baixa complexidade. As provas e os fatos apresentados pelas partes exigem exame minucioso, inclusive para se chegar a conclusão judicial exposta na sentença.

O Magistrado fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e atendeu ao
grau de zelo do profissional,
lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Assim, não há que se falar em redução dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, já fixados no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024